Tribunal: TJPA
Processo: 0802193-86.2023.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10357 - Licença Prêmio
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802193-86.2023.8.14.0032

APELANTE: ELAINE CRISTINA MARTINS DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL APOSENTADA. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL NA DATA DA APOSENTADORIA. TEMA 516/STJ. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO. TEMA 635/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Monte Alegre contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por servidora pública municipal aposentada, condenando o ente público ao pagamento de indenização correspondente a cinco períodos de licença-prêmio adquiridos e não usufruídos, acrescida de correção monetária, juros de mora e honorários advocatícios. O apelante sustenta a inépcia da inicial, ausência de interesse de agir por falta de requerimento administrativo prévio, prescrição quinquenal, inexistência de previsão legal para conversão da licença-prêmio em pecúnia e, subsidiariamente, a revisão dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a petição inicial é inepta; (ii) estabelecer se a ausência de requerimento administrativo prévio afasta o interesse de agir; (iii) determinar se a pretensão está prescrita; (iv) definir se a servidora aposentada faz jus à conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída; e (v) estabelecer se os honorários advocatícios fixados na sentença comportam redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A petição inicial atende aos requisitos legais ao descrever os fatos, indicar a causa de pedir, formular pedido certo e apresentar documentos suficientes à análise da pretensão.

A ausência de requerimento administrativo prévio não impede o ajuizamento da ação, em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto na Constituição Federal.

O prazo prescricional quinquenal para pleitear a conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada inicia-se na data da aposentadoria, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 516.

A ação foi ajuizada dentro do prazo prescricional, considerando que a aposentadoria ocorreu em 01/02/2022 e a demanda foi proposta em 2023.

A conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída é devida quando o servidor aposentado não mais puder exercer o direito ao afastamento remunerado, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública.

A inexistência de previsão legal específica para conversão da licença-prêmio em pecúnia não afasta o dever de indenizar, pois a verba possui natureza compensatória decorrente de direito funcional adquirido e não usufruído.

Compete ao ente público demonstrar eventual fruição, pagamento ou contagem em dobro da licença-prêmio, por deter os assentamentos funcionais da servidora, ônus do qual não se desincumbiu.

Os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação observam os critérios do art. 85, § 2º, do CPC e não revelam desproporcionalidade.

A sucumbência recursal autoriza a majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de requerimento administrativo prévio não impede o ajuizamento de ação visando à conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída.

O prazo prescricional para pleitear indenização por licença-prêmio não gozada tem início na data da aposentadoria do servidor público.

A servidora pública aposentada faz jus à conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída, ainda que inexistente previsão legal específica, em razão da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração Pública.

Compete ao ente público comprovar o efetivo gozo, pagamento ou aproveitamento funcional da licença-prêmio não usufruída.

A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal é cabível quando integralmente desprovido o recurso da parte sucumbente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV. CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, e 932, IV, “b”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 516. STF, ARE 721001/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 28.02.2013 (Tema 635 da repercussão geral).

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luiza Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0802193-86.2023.8.14.0032
.

APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE:
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE.

APELADO:
ELAINE CRISTINA MARTINS DA SILVA.

RELATOR:
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre, que julgou procedente a ação de cobrança ajuizada por
ELAINE CRISTINA MARTINS DA SILVA
, condenando o ente municipal ao pagamento de indenização correspondente a cinco períodos de licença-prêmio não gozados, com correção monetária pelo IPCA-E desde a aposentadoria e juros de mora pelo índice da caderneta de poupança desde a citação, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões, o Município sustenta, em síntese, a inépcia da inicial, a ausência de interesse de agir por falta de requerimento administrativo prévio, a prescrição quinquenal, a inexistência de previsão legal para conversão da licença-prêmio em pecúnia e, subsidiariamente, a revisão dos honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas pela parte apelada, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O cerne da controvérsia consiste em definir se a servidora pública municipal aposentada faz jus à conversão em pecúnia de períodos de licença-prêmio adquiridos e não usufruídos durante a atividade funcional.

De início, rejeito a preliminar de inépcia da inicial. A petição inicial descreveu satisfatoriamente os fatos, indicou a causa de pedir, formulou pedido certo e determinado e foi acompanhada de documentos aptos ao exame da pretensão, notadamente aqueles relativos ao vínculo funcional, à aposentadoria, à certidão de tempo de contribuição e às fichas financeiras, conforme expressamente registrado na sentença.

Também não prospera a alegação de ausência de interesse de agir. A ausência de prévio requerimento administrativo não impede o ajuizamento da ação, sobretudo diante da garantia constitucional da inafastabilidade da jurisdição.

Quanto à prescrição, igualmente não há reparo a ser feito. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 516, firmou entendimento de que o prazo prescricional quinquenal para pleitear a conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada tem como termo inicial a data da aposentadoria. No caso, a sentença registrou que a aposentadoria ocorreu em 01/02/2022, sendo a ação ajuizada em 2023, dentro, portanto, do prazo quinquenal.

No mérito, a sentença está em consonância com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 635 da repercussão geral, segundo a qual é devida a conversão em indenização pecuniária de férias não gozadas e de outros direitos de natureza remuneratória quando o servidor não mais puder usufruí-los, em razão da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração Pública.

Vejamos:

Recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor Público . 3. Conversão de férias não gozadas – bem como outros direitos de natureza remuneratória – em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir. Possibilidade. Vedação do enriquecimento sem causa da Administração . 4. Repercussão Geral reconhecida para reafirmar a jurisprudência desta Corte. (STF - ARE: 721001 RJ 0289104-31.2011 .8.19.0001, Relator.: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 28/02/2013, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 07/03/2013)

A alegação de inexistência de previsão legal específica para conversão em pecúnia não afasta o direito da servidora. A indenização não constitui vantagem nova, mas mera recomposição patrimonial decorrente de direito funcional já adquirido e não usufruído. Permitir que o ente público se beneficie do labor prestado pela servidora durante período em que poderia estar em afastamento remunerado importaria indevido enriquecimento sem causa.

No caso concreto, a sentença consignou que a autora comprovou o vínculo funcional, a aposentadoria e a existência de períodos de licença-prêmio não usufruídos nem indenizados, sendo certo que caberia ao Município, detentor dos assentamentos funcionais, demonstrar eventual gozo, pagamento ou contagem em dobro, ônus do qual não se desincumbiu.

Quanto aos honorários advocatícios, não se verifica desproporcionalidade apta a justificar a reforma pretendida. A verba foi fixada em 10% sobre o valor da condenação, em observância ao art. 85, § 2º, do CPC, dentro dos limites legais e em patamar moderado, razão pela qual deve ser mantida.

Dessa forma, a sentença recorrida encontra-se em consonância com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, não havendo fundamento para sua reforma.

Ante o exposto, com fundamento no art. 932, IV, “b”, do CPC,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para
12% sobre o valor da condenação
, observados os limites legais.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 10/06/2026